Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-88.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016359-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016359-88.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Engelhart Ctp (Brasil) S.A.

Agravados:
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. – em Recuperação Judicial e outros.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS DOS RECUPERANDOS, PARA AVERIGUAR SE O CRÉDITO ESTÁ SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL –INDEFERIMENTO – MEIO INADEQUADO – VIOLAÇÃO À INTIMIDADE (ART. 5º, X E XII, CF) – CONCURSALIDADE DO CRÉDITO CONFORME O DISPOSTO NO ART. 49 E PARAGRAFOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”.

Em outras palavras, para apurar a concursalidade do crédito ou não, a Agravante deverá atentar-se à documentação que corrobora o crédito pleiteado e a data em que ele foi gerado, e não às informações que poderão ser obtidas junto às Declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas dos Agravados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016359-88.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Engelhart Ctp (Brasil) S.A.

Agravados:
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. – em Recuperação Judicial e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Engelhart Ctp (Brasil) S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de recuperação Judicial n. 1043525-06.2023.8.11.0041 do Grupo Bergamasco, indeferiu o pleito de acesso às Declarações de Imposto de Renda das Pessoas Físicas dos recuperandos, para “averiguar se seu crédito está sujeito à recuperação judicial”.

Inconformada, a agravante sustenta que é de suma importância que tenha acesso às DIRPF dos recuperandos, a fim de permitir que se apure sobre a concursalidade de seu crédito, entendimento amparado nos dispositivos normativos da LRE.

Afirma que o impedimento de acesso aos documentos impossibilitou à agravante averiguar se seu crédito está sujeito à Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49, §6º, da LRE.

Segue afirmando que a decisão agravada ao restringir o acesso das partes aos documentos juntados aos autos, incorreu em verdadeira afronta ao princípio da publicidade dos atos processuais, bem como que especialmente nas execuções e cumprimentos de sentença, é prática corriqueira o pedido de acesso às DIRPF dos executados, ainda mais quando disponibilizado o referido documento. Diante disso, requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 221202665).

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 227304185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016359-88.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Engelhart Ctp (Brasil) S.A.

Agravados:
Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. – em Recuperação Judicial e outros.

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Engelhart (Ctp) Brasil S.A., contra a r. decisão proferida pela douta magistrada
a quo
que indeferiu o pedido formulado pela Agravante de acesso às Declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (“DIRPF”) dos agravados José, Jefferson e Jacson por entender que importaria suposta violação ao direito à vida privada e à intimidade e que
“a submissão de créditos aos efeitos da recuperação judicial é analisada sob a ótica do art. 49 e respectivos parágrafos da Lei 11.101/2005, e não mediante análise de documentos pessoais dos recuperandos
”, mantendo, assim, o segredo de justiça em relação aos referidos documentos.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o acesso às Declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas dos agravados é imprescindível para a apuração da eventual concursalidade dos créditos devidos que deverão ser incluídos na relação de credores da Recuperação Judicial, ou não.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Em que pese a argumentação da Agravante, fato é que o acesso às Declarações de Imposto de Renda não é o meio correto para apuração acerca da concursalidade do crédito.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, evidencia expressamente que,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

No caso de produtor rural, que retrata a situação dos autos, segundo o disposto no art. 49, § 6º, da referida Lei, “nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos”.

À vista disso, os valores sujeitos ao procedimento recuperacional são aqueles cuja constituição tenha ocorrido até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que com vencimento ulterior e que decorram da atividade rural e que constam nos documentos relacionados a referida atividade.

Assim, são necessários para recuperação de produtor rural pessoa física: o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente (art. 48, §3º, LFRE).

Desta firma, com exceção dos títulos indicados pela própria Lei, que são considerados não sujeitos por suas características, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estarão sujeitos ao procedimento.

Inclusive, este assunto já foi pauta do recurso repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, que assim definiu:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Em outras palavras, para apurar a concursalidade do crédito ou não, a agravante deverá atentar-se à documentação que corrobora o crédito pleiteado e a data em que ele foi gerado, e não às informações que poderão ser obtidas junto às Declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas dos agravados, não merecendo reforma a decisão agravada.

Por outro lado, a medida pleiteada pela Agravante afronta os Princípios Constitucionais que garantem o sigilo dos Agravados, uma vez que a Constituição Federal dispõe sobre a garantia fundamental à intimidade (art. 5º, X e XII, CF).

Ademais, importante consignar que, para fins de arrolamento do crédito junto à relação de credores da Recuperação Judicial, o credor interessado deverá proceder com o pedido de habilitação de crédito, seguindo o procedimento determinado pela Lei nº 11.101/2005, especialmente em seu art. 9º, I, da referida norma.

Logo, resta evidente o acerto da decisão vergastada, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024